Tribunal: TJMT
Processo: 1023171-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023171-88.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), RODRIGO ELCIO CONTRI - CPF: 003.758.111-25 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (PROCURADOR), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (PROCURADOR), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE EM MULTA POR PROTELAÇÃO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF, Edcl AgRg RE 288604, DJ 15/02/02), e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados e nem
“a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida”
(STF, Emb Decl RHC 79785, DJ 23/5/03).

O fato de uma das partes defender uma tese, ainda que contrária aos entendimentos sufragados nos Tribunais Pátrios, não induz à alegação contrária à verdade dos fatos, ou falta de boa-fé e lealdade processual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
,

em face de acordão extraído do julgamento do agravo interno que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto em desfavor de
Rodrigo Elcio Contri
, por falta de interesse.

O embargante alega que restou comprovada a existência do interesse recursal e preenchimento de todos os requisitos para o conhecimento do recurso de agravo de instrumento, o que comprova que a decisão está equivocada, devendo ser reformada.

Argumenta, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 650.536/RJ, fixou o entendimento que a revisão das “astreintes” poderá ocorrer a qualquer tempo e quantas vezes forem necessárias, sem que isso, ofenda o princípio da preclusão ou da coisa julgada.

Oportunizado ao embargado se manifestar, pugnou pelo desprovimento do recurso, bem como pela condenação do embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CP, por oposição de embargos protelatórios (ID. 86120477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

In casu
, o embargante alega que restou comprovada a existência do interesse recursal e preenchimento de todos os requisitos para o conhecimento do recurso de agravo de instrumento, o que comprova que a decisão está equivocada, devendo ser reformada. Argumenta, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 650.536/RJ, fixou o entendimento que a revisão das “astreintes” poderá ocorrer a qualquer tempo e quantas vezes forem necessárias, sem que isso, ofenda o princípio da preclusão ou da coisa julgada.

Da simples leitura dos argumentos lançados pelo embargante, é fácil concluir que a sua real intenção é modificar o mérito da decisão impugnada, a pretexto da existência de vício na fundamentação adotada unanimemente pelo colegiado.

A alegação de que o acórdão atacado traz em si os vícios elencados no art. 1.022 do CPC não dissimula a real intenção da embargante de modificar o resultado do julgamento. A propósito, reiteradas vezes se tem dito que embargos de declaração não podem ter sua finalidade desnaturada, transmudando-se em nova instância revisional da decisão.

Ademais,
é cediço que a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF, Edcl AgRg RE 288604, DJ 15/02/02), e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados e nem
“a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida”
(STF, Emb Decl RHC 79785, DJ 23/5/03).

De igual modo, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

A pretensão do recorrente é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE. I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno. Nesta Corte não se conheceu da reclamação. A decisão foi mantida no julgamento do agravo interno. II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)". III -
Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
. IV - Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl na Rcl: 34817 SP 2017/0239457-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/05/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/06/2019) (destaquei)

Por fim, no que atine ao pedido de condenação do embargante com base no §2o do art. 1.026, do CPC, tenho que não merece acolhimento, visto que, dos elementos probatórios, não se vislumbra a intenção da parte em atentar contra a dignidade da justiça, tampouco a ocorrência de embargos protelatórios, ainda que estes sejam rejeitados.

O fato de uma das partes defender uma tese, ainda que contrária aos entendimentos sufragados nos Tribunais Pátrios, não induz à alegação contrária à verdade dos fatos, ou falta de boa-fé e lealdade processual.

Ante o exposto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão na objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021